Tribunal: STF
Processo: HC 260248
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Inadequação da via. Trancamento da ação penal: excepcionalidade. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus, impetrado em favor de denunciado pela prática de estupro de vulnerável majorado, buscando o trancamento da ação penal.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus contra decisão individual de Ministro do STJ e (ii) verificar se há inépcia da denúncia e consequente ausência de justa causa para a ação penal a implicar o trancamento do processo-crime.



    III. Razões de decidir



    3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar habeas corpus contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por inexistir pronunciamento colegiado na origem (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).  



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Precedentes.



    5. O acolhimento das pretensões deduzidas nesta impetração — que envolvem alegações de ausência de suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal e a suposta nulidade do inquérito policial —, com o objetivo de dissentir do entendimento firmado pelo Juízo competente quanto à justa causa para o prosseguimento da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011.